Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-85.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010988-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARILENE DE FATIMA PEREIRA - CPF: 955.995.921-20 (ADVOGADO), MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 928.665.571-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO – RESTRIÇÃO A ANÁLISE DE ILEGALIDADE DO ATO –
FUMUS BONI JURIS
E O
PERICULUM IN MORA

NÃO DEMONSTRADOS -

REQUISITOS DO
ARTIGO

300
DO CPC AUSENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida.

A jurisprudência é firme no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Maria Alice Ribeiro da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1000108-19.2020.8.11.0102, movida em desfavor do
Município de Vera,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões de recurso, a Agravante alega que os documentos juntados com a inicial dos autos originários são suficientes para comprovar a nulidade do ato administrativo por vício formal.

Assevera que dentre os membros da Comissão de Avaliação, nenhum deles era seu chefe imediato ou mesmo trabalhou no mesmo local, portanto, a análise de suas avaliações de desempenho do estagio probatório foi realizada por pessoas que sequer possuíam contato no desempenho de suas atividades, para mensurar sua aptidão profissional, violando as regras estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos.

Aduz que, não obstante o Processo Administrativo Disciplinar – PAD ter transcorrido em obediência aos procedimentos formais, tais como a presença da Agravante com advogado público constituído em todos os atos, publicidade dos atos do processo administrativo, bem como o direito de produzir provas, o procedimento administrativo foi concluído em contrário às provas produzidas que comprovam a inocência da Agravante das acusações.

Por fim, relata que o deferimento do pedido liminar não geraria prejuízos graves ao Agravado, uma vez que receberia a contraprestação pelo seu trabalho até a data da prolação da sentença de mérito.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação de tutela, determinando a reintegração da Agravante ao cargo público.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em Id. 43861480.

Por sua vez, a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação em Id. 54479967, pelo processamento dos autos independente do parecer ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Maria Alice Ribeiro da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1000108-19.2020.8.11.0102, movida em desfavor do Município de Vera, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

O Agravante pretende a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de antecipação de tutela, determinando a reintegração da Agravante ao cargo público.

Pois bem.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Para a concessão da tutela antecipada é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Denota-se dos autos que o Agravante propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela antecipada objetivando na sua reintegração ao cargo público, o qual foi indeferido em sede de liminar.

Como se sabe, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar
a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal
, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1
. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). [Destaquei].

No caso em apreço, analisando a Portaria nº. 414/2019, verifica-se que foram designados servidores para constituírem a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar para analisar e emitir parecer conclusivo sobre as condutas praticadas, infringências aos deveres funcionais e insuficiência de desempenho da servidora municipal ora Agravante, ocupante do cargo de técnica de enfermagem.

Estudando o PAD que foi juntado na ação principal, verifica-se que, dentre as análises das oitivas de testemunhas e provas produzidas no procedimento administrativo, a Comissão concluiu que a Agravante deixou de atender com presteza e celeridade ao omitir irregularidades aos seus superiores que: de acordo com os relatos, a servidora entrava em constantes conflitos com colegas de trabalho e pacientes; tratava com desapreço pessoal e pejorativo seus chefes imediatos; e, portanto, teria deixado de observar os seguintes dispositivos: Art. 140, inc. IV, V, “a” (primeira parte), IX e XI e Art. 141, inc V, VIII, XIV e XIX (parte final) da Lei Complementar 023/2014. (Id. 29505775 pág. 114/115 do processo principal).

Por sua vez, o Prefeito Municipal acolheu a decisão da Comissão Processante para aplicar
a pena de exoneração
a Servidora Maria Alice Ribeiro da Silva
,
por meio da Portaria 456/2019,
[...] por infringências dispositivos descritos no Art. 140, inc. IV, V, “a” (primeira parte), IX, e VI e Art. 141, inc. V, VIII, XIV e XIX (parte final) da Lei Complementar 023/2014 e, principalmente, os Art. 41, § 1º, I, da Lei Complementar nº 023/2014, c/c incisos 9..1 e 9.2.1 do Anexo Único do Decreto nº. 50/2018.
(Id. 29505775 pág. 130 do processo principal).

Com isso, apesar da Agravante sustentar que as avaliações de desempenho do estágio probatório violaram as regras estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos, nota-se, da leitura do relatório final elaborado pela Comissão Processante, bem como da decisão exarada pelo Prefeito Municipal, que o processo de avaliação respeitou contraditório e ampla defesa, de modo que foram produzidas inúmeras provas testemunhais e documentais.

Ademais, como a própria Agravante afirma na inicial deste recurso, o Processo Administrativo Disciplinar – PAD foi processado em obediência aos procedimentos formais, tais como a presença da Agravante com advogado público constituído em todos os atos, publicidade dos atos do processo administrativo, respeito a ampla defesa e ao contraditório.

Desse modo, conforme consignado inicialmente na presente decisão, a jurisprudência é firme no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

Ocorre que, na hipótese, em uma análise perfunctória, própria do momento processual em que se encontra o feito, não se observa ilegalidade no ato, já que não restou demonstrado pela Agravante violação dos princípios devido processo legal, contraditório e ampla defesa por parte da Administração Pública Municipal.

Diante disso, os argumentos trazidos nos autos, não foram suficientes para comprovar o
fumus boni juris
e, portanto, correto o indeferimento da antecipação de tutela.

Assim, não se encontrando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida, assim como fez o juízo
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA REPARADORA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - LIMINAR INDEFERIDA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente um dos requisitos insertos no
artigo

300
, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.
(N.U 1017438-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO – AUSENTES – REQUISITOS DO
ARTIGO

300
NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art.
300
do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
(N.U 1014283-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

Dessa forma, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu, em sede de antecipação de tutela, a reintegração da servidora ao cargo público, é à medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021